Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. NECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO.
1. A despeito de a agravante ter apresentado argumentos que parecem plausíveis, a pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório.
2. Assim, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, à recorrente, uma vez que não há nos autos, ao menos por ora, elementos que permitam formar convicção, nessa fase de summaria cognitio, sobre a presença dos elementos no tocante a suspensão do empréstimo realizado, tendo em vista que a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória, haja vista que se faz necessário averiguar a participação do banco na contratação do empréstimo fraudulento.
3. Agravo de instrumento não provido.